Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e da responsabilidade do banco réu em informar claramente o consumidor sobre a natureza do contrato, bem como a legitimidade dos descontos realizados.
III. Razões de decidir
3. Foi comprovado que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha.
4. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento.
5. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.
IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e não provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o; CC art. 927; CPC/2015 art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.5.2022.